Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742145-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALMIR SILVA ROCHA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem. 2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.1. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. 2.2. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 2.3. O recorrido formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento instaurada pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela agravada. 3. A regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, não é aplicável à presente hipótese, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 12.7.2019. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029